Tribunal: TJES
Processo: 5016106-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016106-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON GOMES DA SILVA
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016106-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ANDERSON GOMES DA SILVA

RECORRIDO:
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTE PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desfazimento de negócios com indenização por danos morais ajuizada por ANDERSON GOMES DA SILVA em face de DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que encontrou no site OLX o representante comercial do consórcio de imóvel, e que para firmar o negócio com o Autor informou que conseguiria condições especiais, isto é, a liberação da carta de crédito no prazo de 45 e 60 dias, desde que o autor desembolsasse todo o valor que havia juntado.

Acreditando nas informações do vendedor do consórcio o Autor firmou em 30.06.2021, o contrato n. 001006076 efetuando o pagamento do valor de entrada/lance de R$18.600,00. Ocorre que ultrapassado o prazo para a liberação da carta de crédito o Autor percebeu que sua promessa não se cumpriu. Portanto, o autor afirma que foi vítima de um golpe, e, sendo assim requereu em 03/03/2022 o cancelamento do contrato de consórcio tendo enviado uma carta a Requerida. Sendo assim, considerando o cancelamento por vício de dos valores desembolsados. Por fim, requer o Autor a restituição imediata e integral do valor de R$18.600,00 por vício de consentimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a Requerida a restituição nos moldes previsto no art. 22 da Lei 11.795/208, isto é que autoriza a devolução de valores em até trinta dias após o encerramento do grupo com apenas a dedução da taxa de administração.

Portanto, determino a restituição da importância de R$ 18.500,00 devendo ser descontado de forma simples o percentual de 0,56% referente a taxa de administração proporcional, sofrendo a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de primeira parcela no momento da restituição, mas apenas incidindo os juros de mora em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo.

IMPROCEDENTES os danos morais.

Via de conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 8107663, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a existência de vício de consentimento e a existência de ato ilícito que enseja a indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Trata-se de controvérsia acerca da existência de vício de consentimento e do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio, notadamente se deve ocorrer em até 30 dias i) após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou ii) a partir da data de rescisão do contrato.

De início, quanto ao vício de consentimento, a partir de uma simples leitura da ata notarial apresentada pelo recorrente (ID. nº8107651),
percebe-se sua ciência da modalidade de serviço contratada junto à requerida.
De modo a não restarem dúvidas sobre a inexistência de vício, transcrevo alguns trechos da ata:

[...]

30/06/2021 13:40 - Mike Compra Casa: A casa é bom você ir em corretor diretamente

30/06/2021 13:49 - Mike Compra Casa: Vou te passar o número de alguns corretores

30/06/2021 13:49 - Mike Compra Casa: Ai em questão de casa procura só com corretor

30/06/2021 13:49 - Mike Compra Casa: Pra sua segurança

30/06/2021 13:49 - Anderson Silva: blz

[...]

01/07/2021 12:38 -Mike Compra Casa: Tô selecionando algumas e te mando

01/07/2021 12:56 -Anderson Silva: Maike, uma dúvida. Aquele prazo de 60 dias começou a correr a partir da assinatura do contrato ou é a partir da prímeira assembleia?

02/07/2021 10:36 - Anderson Silva: bom dia Maike! estou pensando em pegar 250 dos 300 ao inves de 240. vc teria como fazer as contas de quanto ficaria o valor das parcelas nesse caso? Obrigado!

02/07/2021 10:41 - Mike Compra Casa: Ok

02/07/2021 10:41 -Mike Compra Casa: Vou ver e te falo

[...]

26/07/2021 14:02 - Anderson Silva: Boa tarde Maike!

26/07/2021 14:02
- Anderson Silva: A Assembleia será amanhã mesmo?

26/07/2021 17:36 - Anderson Silva: Blz

26/07/2021 17:37 -
Anderson Silva: O lance tá programado ou dá na hora da assembleia mesmo?

26/07/2021 17:40 - Mike Compra Casa: Já está ofertado

27/07/2021 17:54 -Anderson Silva: Ei Maike, boa tarde

27/07/2021 17:55 -A
nderson Silva: Sabe se fui contemplado?

28/07/2021 08:39 -Anderson Silva: Bom dia! Blz assembleia?

28/07/2021 13:10 - Anderson Silva: Não teve contemplação por lance nessa assembleia?

28/07/2021 13:11 -Anderson Silva: Recebi um e-mail só coma informação de cota contemplada por sorteio

28/07/2021 13:17 -Mike Compra Casa: TO ANALISANDO ISSO PRA VOCE

28/07/2021 13:17 - Mike Compra Casa: EU JA ATE ENTREI, MAS ESTOU ESPERANDO UM RETORNO DELES

28/07/2021 13:18- Anderson Silva: Ok

28/07/2021 14:24 - Anderson Silva: Recebi retorno. Alegaram falta de saldo

10/08/2021 10:03 - Anderson Silva:
Bom dia! poderia estar melhor né kkkk mas ainda otimista pra próxima assembleia! e nos 60 dias.
.

[...]

30/08/2021 17:38 - Anderson Silva:
Mas nem adianta né, pg ainda não fui contemplado

30/08/2021 17:39 - Anderson Silva: No caso então aqueles 45 a 60 dias que vc havia me "garantido" não se cumpriu também

30/08/2021 17:39 - Mike Compra Casa: Voce tem acesso ao sistema?

30/08/2021 17:39 - Mike Compra Casa: Vou te passar pra você acompanhar

30/08/2021 17:40 -Anderson Silva: Tô vendo aqui 3 cotas contempladas

30/08/2021 17:40 - Mike Compra Casa:
Vou aumentar seu lance

31/08/2021 08:23 -Anderson Silva: Bom dia!

31/08/2021 08:23- Anderson Silva: No caso seria aumentar pra quanto?

[...]

31/08/2021 10:45 - Anderson Silva: só fiquei com essa dúvida, quando vc disse ontem que iria aumentar o lance

31/08/2021 10:47 - Mike Compra Casa: Vou ofertar o seu lance e não vai descontar da carta. Você vai retirar 250 liquido

31/08/2021 10:48 -Mike Compra Casa: Vou conseguir esse benefício pra você

31/08/2021 10:54 - Anderson Silva: desculpa, não entendi. se nao vai descontar da carta, como vai ser 250 líquido se a carta sem nenhum desconto seria de 300?

31/08/2021 10:57 -Mike Compra Casa
: Anderson, seu lance fixo é de 50. Vou ofertar 70, e esses 20 vai ser pela administradora. Assim contemplando não sera descontado da sua carta e os 20 voltará para a administradora

31/08/2021 11:02 -
Anderson Silva: blz, acho que entendi agora. no caso entao vc vai ofertar 70 mil?

31/08/2021 11:02 - Mike Compra Casa: Isso

(g.n.)

Ademais,
embora o recorrente alegue não ser a sua voz no áudio do pós-venda, entendo que a referida impugnação não interfere no mérito destes autos, dado que o referido áudio não foi valorado como prova cabal nos autos, dado a existência do contrato, bem como a tratativa que o próprio recorrente trouxe aos autos, que demonstra a ciência desse quanto a forma de contemplação, por meio de sorteio ou lance.

Isto posto, não há que se falar em vício de consentimento, uma vez que os diálogos demonstram o total conhecimento do autor sobre o conteúdo e formato do contrato de consórcio.

Em relação ao cancelamento do contrato de consórcio, destaco que o STJ já firmou tese jurídica tendo como parâmetro a legislação anterior, a qual se aplicava aos contratos firmados sob a vigência da Lei 8.177/91:

Tema Repetitivo 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

E nesse mesmo sentido é o Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização deste Colegiado:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.
(g.n)

Portanto, em alguma medida, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano.

A mera rescisão do contrato, portanto, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos, uma vez que os outros participantes do grupo consortil seriam prejudicados. No caso, não restou comprovado nos autos a existência de vício na formação do contrato, de modo diverso, os documentos apresentados pela requerida confirmam a ciência do autor que se tratava de consórcio.

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF,
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento),
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Portanto, correta a sentença quanto à aplicação proporcional da taxa de administração.

Por fim, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida não há o que se falar em dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)